Tribunal: TJES
Processo: 5000918-29.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000918-29.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGGOR FAZOLO BERGAMIN
RECORRIDO: TRANSPIZETTA TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DA PARTE REQUERIDA.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DOS DANOS. ORÇAMENTOS PRODUZIDOS 03 (TRÊS) ANOS APÓS O EVENTO DANOSO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS QUE NÃO PERMITEM AFERIR O NEXO ENTRE AS AVARIAS COTADAS E O SINISTRO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso Inominado n
°
5000918-29.2024.8.08.0017

Recorrente: TRANSPIZETTA TRANSPORTES LTDA – ME

Recorrido: HIGGOR FAZOLO BERGAMIN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço
.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte requerida pelo acidente de trânsito em comento, julgando procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos materiais decorrentes de colisão traseira.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, cerceamento de defesa, indeferimento da petição inicial, incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia e preclusão temporal dos orçamentos apresentados;
b)
ausência de danos materiais indenizáveis (danos quitados pela seguradora).

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, considerando a complexidade da causa e necessidade de prova pericial, entendo que a perícia grafotécnica pode ser dispensada, quando por outros meios se puder desde logo atestar a responsabilidade e os prejuízos materiais decorrentes do sinistro em comento.

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente.

Por derradeiro,
a petição inicial não deve ser indeferida, por estarem preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Da narrativa dos fatos, decorrem logicamente a conclusão e os pedidos, não existindo qualquer irregularidade formal na petição e na representação processual do autor.

Outrossim, não há que se falar em preclusão de provas, pois o despacho que solicitou a juntada de três orçamentos foi um ato de poder instrutório do juízo, e não uma concessão de nova chance ao autor, sendo correta a rejeição da alegação de preclusão.

Quanto ao mérito, em detida análise dos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente por ausência de distanciamento mínimo do veículo do recorrido, que se encontra à sua frente, provocando, desse modo, o abalroamento.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por sua culpa exclusiva do recorrido ou se foi decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.
(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Quanto aos prejuízos materiais (danos na carroceria do veículo do autor), e
ntendo que
a pretensão indenizatória do recorrido esbarra na ausência de prova idônea acerca da extensão dos danos.

Em que pese a ocorrência do acidente, verifica-se que o autor instruiu a inicial com orçamentos confeccionados 03 (três) anos após o evento danoso. Tal lapso temporal vicia a prova documental, impedindo este juízo de estabelecer um nexo de certeza entre o estado do veículo no momento do orçamento e os danos efetivamente causados no dia do sinistro.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado,
a contemporaneidade dos orçamentos é requisito essencial para a validade da prova da extensão do dano
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. [...] 6.
Dano material consistente nas avarias causadas na motocicleta dirigida pelo autor e que se encontram discriminados no orçamento acostado, contemporâneo à época do acidente
. [...] (TJRJ; APL 0010956-71.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 18/10/2022; Pág. 447)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR QUE, AO TRAFEGAR DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA, FORA DERRUBADO NA PISTA PELA VAN CONDUZIDA PELO RÉU, QUE NÃO CONSEGUIRA FREAR A TEMPO DE IMPEDIR A COLISÃO. [...]
Dano material consistente nas avarias causadas na moto dirigida pelo autor e que se encontram discriminadas no orçamento acostado, contemporâneo à época do acidente
, com juros e correção monetária a contar da data do acidente. Súmulas nºs 43 e 54 do STJ. [...] (TJRJ; APL 0017258-77.2012.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; DORJ 07/10/2022; Pág. 1055)

A apresentação de orçamentos elaborados anos após o fato impossibilita a aferição da correta dimensão do prejuízo, uma vez que o veículo está sujeito a desgastes naturais, intempéries e até outros incidentes que podem agravar as avarias originais ao longo de 36 meses
. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"[...] Orçamento não contemporâneo ao evento danoso que não permite aferir a correta extensão do dano. [...]" (TJSC; APL 5033102-78.2021.8.24.0023; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcos Fey Probst; Julg. 06/12/2022)

O dever de indenizar exige prova robusta do prejuízo material (art. 373, I, CPC). Ao quedar-se inerte por três anos para apenas então realizar o levantamento de custos de reparo, exclusivamente com o intuito de ajuizar esta ação, o autor assumiu o risco de não conseguir demonstrar a atualidade e a fidedignidade dos valores pleiteados em relação ao acidente em questão.

Não sendo possível separar o que seria dano decorrente do acidente do que seria agravamento pelo tempo ou uso, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial de reparação por danos materiais.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)